Tribunal: TJES
Processo: 5019200-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TRANSCRIÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DIREITO RELATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, questionando suposto cerceamento de defesa devido à negativa de acesso a elementos probatórios nos autos da ação penal nº 0002510-46.2022.8.08.0024. O impetrante requer, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais e, no mérito, a nulidade da instrução processual e o acesso integral aos elementos de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta negativa de acesso aos elementos probatórios; (ii) determinar se é cabível a declaração de nulidade da instrução processual por essa razão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor amplo acesso aos elementos de prova já documentados, mas admite restrições enquanto houver diligências investigatórias em curso, especialmente para preservar o sigilo indispensável à eficácia da investigação.

4. O Juízo de Primeiro Grau constatou que todos os elementos probatórios necessários à defesa já estavam nos autos, esclarecendo que o problema técnico na leitura do CD/DVD foi solucionado com a assistência do CPD do Fórum.
5. A defesa não apontou especificamente quais documentos ou transcrições de interceptações telefônicas não foram disponibilizados, caracterizando o pedido como genérico.

6. O STF entende que a transcrição integral de interceptações telefônicas não é imprescindível, sendo suficientes excertos capazes de embasar a denúncia e a sentença condenatória, desde que o material probatório esteja disponível para consulta.

7. A ata de audiência de instrução e julgamento de 16.10.2024 indica que a instrução criminal foi encerrada sem que as partes requeressem diligências, e não consta registro de prejuízo processual relacionado à alegação de cerceamento de defesa.

8. Inexiste demonstração de manifesta ilegalidade ou prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O direito de acesso do defensor aos elementos probatórios é garantido pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, mas pode ser relativizado diante da necessidade de sigilo para preservar diligências investigatórias em curso.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de transcrição integral de interceptações telefônicas quando excertos suficientes para a acusação e consulta ampla do material são disponibilizados às partes.

3. É válida a instrução criminal em que a defesa não demonstra prejuízo concreto relacionado ao acesso a elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 156 e 564, IV; Súmula Vinculante nº 14/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.290.074/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STF, ARE nº 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019200-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TRANSCRIÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DIREITO RELATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, questionando suposto cerceamento de defesa devido à negativa de acesso a elementos probatórios nos autos da ação penal nº 0002510-46.2022.8.08.0024. O impetrante requer, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais e, no mérito, a nulidade da instrução processual e o acesso integral aos elementos de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta negativa de acesso aos elementos probatórios; (ii) determinar se é cabível a declaração de nulidade da instrução processual por essa razão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor amplo acesso aos elementos de prova já documentados, mas admite restrições enquanto houver diligências investigatórias em curso, especialmente para preservar o sigilo indispensável à eficácia da investigação.

4. O Juízo de Primeiro Grau constatou que todos os elementos probatórios necessários à defesa já estavam nos autos, esclarecendo que o problema técnico na leitura do CD/DVD foi solucionado com a assistência do CPD do Fórum.
5. A defesa não apontou especificamente quais documentos ou transcrições de interceptações telefônicas não foram disponibilizados, caracterizando o pedido como genérico.

6. O STF entende que a transcrição integral de interceptações telefônicas não é imprescindível, sendo suficientes excertos capazes de embasar a denúncia e a sentença condenatória, desde que o material probatório esteja disponível para consulta.

7. A ata de audiência de instrução e julgamento de 16.10.2024 indica que a instrução criminal foi encerrada sem que as partes requeressem diligências, e não consta registro de prejuízo processual relacionado à alegação de cerceamento de defesa.

8. Inexiste demonstração de manifesta ilegalidade ou prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O direito de acesso do defensor aos elementos probatórios é garantido pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, mas pode ser relativizado diante da necessidade de sigilo para preservar diligências investigatórias em curso.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de transcrição integral de interceptações telefônicas quando excertos suficientes para a acusação e consulta ampla do material são disponibilizados às partes.

3. É válida a instrução criminal em que a defesa não demonstra prejuízo concreto relacionado ao acesso a elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 156 e 564, IV; Súmula Vinculante nº 14/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.290.074/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STF, ARE nº 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5019200-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA
, em face de suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos da ação penal nº 0002510-46.2022.8.08.0024.

O impetrante aduz que o constrangimento ilegal sofrido pela paciente encontra-se comprovado pela negativa de acesso a todo material de prova produzido nos autos.

Assim, requer, liminarmente, que seja sobrestado o prazo de apresentação das alegações finais até o julgamento do presente
habeas corpu
s. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da instrução processual e a concessão do acesso integral das provas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11411504.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11626713, pela denegação da ordem.

Em breve Relato. Decido.

É importante destacar que a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (STF) garante ao defensor o direito ao amplo acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório criminal, nos seguintes termos:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Contudo, reconhece-se que o direito de acesso pleno aos autos pode ser relativizado, admitindo-se a restrição de acesso enquanto houver diligências investigatórias em curso, especialmente quando o sigilo for indispensável à eficácia da investigação, como ocorre no presente caso.

A referida limitação visa impedir que a divulgação antecipada de informações comprometa o êxito das medidas investigatórias em andamento, garantindo que o processo transcorra sem interferências externas capazes de prejudicar o resultado pretendido.

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau, em 27.02.2023, asseverou que os documentos requeridos pela defesa técnica já se encontravam juntados aos autos,
esclarecendo
que a defesa da paciente não soube abrir os arquivos constantes no CD/DVD, tendo em vista que não inseriu o código que constava na capa da mídia:

[...]

Ademais, resta esclarecer que não houve cerceamento de defesa quanto à acusada PATRÍCIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI, até porque, conforme consta no despacho de fl. 145 e verso, este magistrado, a pedido da douta defesa da acusada PATRÍCIA, diligenciou junto ao CPD deste Fórum e solucionou o problema de leitura que se encontrava no CD/DVD, eis que os advogados não sabiam como abrir os arquivos, pois não inseriram o código que estava na capa da referida mídia, restando claramente demostrado que não há cerceamento de defesa nos presentes autos, sendo que todas as provas estão carreadas ao feito, conforme bem esclarecido pelo Ministério Público em sua promoção às fls. 282/286.

[...]

Aliás, em parecer datado de 12.03.2024 (ID 39586407 dos autos de origem), o Ministério Público assim se manifestou:

[...]

Vieram os autos ao Ministério Público, tendo em vista que a Douta Defesa da acusada Patrícia Dos Santos Ferreira Cavalcanti, alegou cerceamento de defesa reiterando pedido feito pelo fornecimento e acesso ao material probatório sendo eles:

a) cópia dos documentos essenciais autos nº 0012927-88.2019.8.08.0048 que comprovam a cadeia de custódia das provas; representação da interceptação telefônica; decisão autorizadora da interceptação telefônica; b) documentos comprobatórios da preservação da cadeia de custódia dos áudios que supostamente comprovam as transcrições utilizadas como base da denúncia; c) disponibilização integral dos áudios transcritos da denúncia; d) cópia integral dos documentos denominados: (MISSÃO:071/2022) que concluirão na elaboração da presente denúncia; e) Acesso integral das mídias contidas no CD juntado às fls. 34., que se encontram codificadas com extensões GIF e CIF, impossibilitando o acesso da defesa.

Assim, ao final requereu o fornecimento e acesso ao material probatório acima citado, sendo fornecida pela acusação a Cadeia de Custódia das provas, antes do início da instrução.

No que pertine às alegações suscitadas pela defesa da acusada
Patrícia dos Santos Ferreira Cavalcanti
, vislumbro que foi aduzido cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi concedido acesso integral às provas.

Inicialmente, cabe registrar que o problema com relação à leitura do CD/DVD foi solucionado, conforme mencionado no r. Despacho de fls. 145 e pela defesa, às fls. 153/155. Da mesma forma, encontra-se acostado aos autos cópia da decisão judicial proferido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, autorizando o compartilhamento das provas levadas a efeito no bojo dos autos 0004242- 92.2019.8.08.0048, dentre elas a Medida Cautelar de Interceptação 00122927- 88.2019, portanto, não há que se falar em sua ausência.

Desta feita,
também se encontram acostados aos autos a transcrição dos áudios relacionados à presente ação penal
, conforme fls. 07-verso/ 08, em
Relatório de Missão nº 071/2022
, sendo certo que
a transcrição integral das interceptações não é imprescindível
, eis que, não fere o princípio da ampla defesa e contraditório, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

[...]

Nesta senda, vislumbra-se que, todo o acervo probatório necessário e pertinente aos fatos apresentados na denúncia, encontram-se acostados aos autos, sendo que os demais requerimentos realizados pela defesa técnica não influirão no regular deslinde de presente ação penal.

Aliás, as diligências requeridas não se mostram imprescindíveis à elucidação dos fatos, mas constitui-se como diligência protelatória, que em nada influirá no contexto fático e jurídico amealhado até então, haja vista que parte da interceptação telefônica que ensejou a denúncia encontra-se acostada aos autos, com a respectiva decisão de
autorização
para o seu
c
ompartilhamento como prova emprestada
, estando à disposição das partes, para seu acesso, portanto, não há que se falar em eventual ilicitude da prova por cerceamento de defesa ou por violação à cadeia de custódia.

[....]

Em 26.04.2024, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, veja-se:

[...]

Acolho a cota ministerial do ID 39586407, pelas razões e fundamentos nela inseridos, fazendo parte integrante desta por economia processual, eis que acolhidas por este magistrado, e INDEFIRO as questões de ordem levantadas pela douta defesa da acusada PATRÍCIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI, haja vista tratar-se de reiteração, uma vez que já foram apresentadas na resposta à acusação às fls. 205/249 (VOL. 01, PARTE 02), e devidamente analisadas por este magistrado na decisão proferida à fl. 309 e verso (VOL. 02) do feito.

[...]

De qualquer forma, no caso, trata-se de requerimento genérico, sem a indicação específica de quais seriam os documentos que ainda não teriam sido disponibilizados à defesa, a exemplo de qual transcrição de interceptação telefônica de determinado investigado não teria sido juntada.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante a quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia.

Por todos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa”
(ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento.

(STF, ARE
nº
1.290.074/DF, Rel.
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma
, J. 16.05.2022)
- destaquei

Ademais, conforme ata de audiência de instrução e julgamento de 16.10.2024, a instrução criminal foi encerrada, sem que as partes tenham requerido nenhuma diligência, razão pela qual foi determinada a intimação para alegações finais (ID 52794547 dos autos de origem).

Como é sabido, a ata de audiência é o espelho do ato. Assim, todos os fatos ocorridos em audiência são consignados no respectivo instrumento, sob pena de nulidade. Todavia, não consta nenhuma consignação em ata de audiência em relação à ausência de análise da alegação de cerceamento de defesa.

Dessa forma, não havendo manifesta prova de que não foi oportunizado à defesa da acusada amplo acesso a todo o material que instruiu a denúncia, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________